Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-73.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801260-73.2018.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira em face de sentença, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos de ação civil pública, confirmando a tutela de urgência, determinando ao apelante e ao Estado do Pará que forneçam ao paciente/interessado consulta, internação e tratamento médico- cirúrgico;

2
. A responsabilidade é solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública;

3.
De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
;

4
. A vedação de medidas liminares de caráter satisfativo (do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92), deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser utilizada para impedir a efetivação de direitos fundamentais e a promoção da dignidade humana, sob pena de flagrante e inadmissível inconstitucionalidade;

5.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência
, determinando ao apelante e ao Estado do Pará que forneçam ao paciente Rui da Silva Teixeira consulta, internação e tratamento médico- cirúrgico.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que
: a)
preliminar de ilegitimidade passiva
; b)
inaplicabilidade da regra solidariedade passiva irrestrita entre os entes da federação;
c)
inobservância ao art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 – deferimento de liminar contra o poder público que esgote o objeto da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14936606).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 14936607).

No âmbito do segundo grau de jurisdição, o
Parquet
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 15625170(.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência, determinando ao apelante e ao Estado do Pará que forneçam ao paciente Rui da Silva Teixeira, consulta, internação e tratamento médico- cirúrgico.

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença (Id. 14936594):

“(...)
2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, decreto a revelia do Município de Altamira.

Inicialmente, esclareço que a causa se encontra madura para julgamento, porquanto as provas acostadas aos atos são suficientes para a prolação de sentença definitiva de mérito, fundada em juízo de certeza, através do exercício de cognição exauriente. Assim, julgo antecipadamente a lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.1. DAS PRELIMINARES

2.1.1. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, uma vez que a regra contida no art.196 da Constituição tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro.

Com efeito, preconiza a Magna Carta em seu artigo 198 que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Significa dizer que todos os entes da federação integram o Sistema Único de Saúde, tendo todos responsabilidade solidária pelas ações e serviços de saúde.

Assim, é facultado a parte autora obter de qualquer dos entes federativos tratamento de saúde, existindo uníssona jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, como se vê nas seguintes decisões: RE 393.175-AgR/RS e AI 662.822/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 566.575/ES, Rel. Min. Ayres Britto; RE 539.216/RS, Rel. Min. Eros Grau; RE 572.252/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 507.072/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 535.145/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Altamira.

2.2. DO MÉRITO

O presente caso trata, precipuamente, do direito à saúde, um dos direitos fundamentais mais relevantes. A necessidade do tratamento médico indicado à substituída, foi devidamente comprovada nos autos. Patente, pois, a necessidade da assistência médica, haja vista que o direito à saúde, em consequência do direito à vida e à dignidade humana, foi alçado pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental (art. 6º), abrangendo a saúde como um dos direitos previstos na Ordem Social, no artigo 193 da CF.

Como direito fundamental, por si só, já merece a proteção do Estado. Sendo direito que atine à vida, assume especial importância e, assim sendo, maior é a responsabilidade do Poder Público em resguardá-lo.

2.2.1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. POLÍTICAS PÚBLICAS

No mérito, alega o ESTADO DO PARÁ a inexistência do direito subjetivo tutelado, todavia tal alegação não merece prosperar, pois a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, enunciam que a saúde constitui direito social e de todos, sendo dever do Estado.

Já a Constituição Estadual do Pará preceitua, em seus artigos 263 e 264, que é assegurado a todos o atendimento médico emergencial nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados e que as ações e serviços de saúde são de relevância pública.

A saúde, no Direito Civil, é bem jurídico afeto aos direitos da personalidade.

A reivindicação do “Direito à Saúde” encontra-se agregada ao rol dos “Direitos Humanos”, embora sua reivindicação seja imemorial. Como se vê, a tutela da pessoa humana e da saúde encontra-se prevista tanto na lei ordinária como na Constituição, preceitos estes dirigidos não só ao legislador como ao aplicador do Direito.

O juiz tem a obrigação de concretizar o direito à saúde, como gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquela que nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. (José Tarcízio de Almeida Melo, Direito Constitucional do Brasil, 2008, Del Rey, p. 1.139).

Não pode a Administração Pública se eximir do cumprimento de seu dever constitucional de prestar saúde que engloba tanto o fornecimento de medicamentos/insumos e a realização de atendimento médico especializado (procedimento cirúrgico), quanto os demais meios necessários à manutenção da vida.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 271.286, de Relatoria do e. Ministro Celso de Mello, já reconheceu que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à todas as pes-soas pela própria Constituição da República e intimamente ligado ao princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (STF. 2ª Turma. RE nº 271.286 AgR. Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 24/11/2000).

Desta feita, suficientemente demonstrada a necessidade urgente de realização de tratamento do substituído (consoante documentação encartada), afasto as alegações dos entes.

2.2.2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.

A alegação do princípio da reserva do possível invocada pelo ESTADO DO PARÁ e a inexistência de previsão orçamentária indicada pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA não podem ser invocadas com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível (o que não restou configurado no caso em tela).

A não efetivação pelo Poder Executivo de políticas públicas estabelecidas na Constituição abre espaço para o papel fiscalizador do Poder Judiciário, garantindo a cada pessoa necessitada a efetiva tutela ao seu direito fundamental à saúde, sem que isso configure ingerência de um Poder no outro, sob pena de se viabilizar o retrocesso social e de se conferir proteção insuficiente a direito constitucional.

Ocorre que, devido às inúmeras ações ajuizadas, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA vêm utilizando a tese da reserva do possível como empecilho à implementação de políticas públicas, ou seja, impedindo que os direitos fundamentais sejam efetivados de forma integral à vista de falta de recursos do Estado.

No entanto, não há falar em reserva do possível a obstar o dever de o Estado salvaguardar o direito à saúde quando, sequer, resta demonstrado a alegada insuficiência orçamentária, mormente quando em jogo a tutela de direito inserido no núcleo essencial que qualifica o mínimo existencial.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inaplicabilidade da reserva do possível sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O papel do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela Constituição e não efetivadas pelo poder público. A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder público. A teoria da "restrição das restrições" (ou da "limitação das limitações"). Caráter cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197). [STA 223 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14-4-2008, P, DJE de 9-4-2014.]

Por fim, registro que a presente ação não cria qualquer despesa extraordinária para os demandados. Esses gastos já existiriam, ordinariamente, caso cumprissem de forma espontânea com a lei.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, julgo improcedentes as alegações de reserva do possível e possibilidade orçamentária e correlatos veiculados neste capítulo.

2.2.3. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA SOLIDARIEDADE PASSIVA IRRESTRITA DOS ENTES PÚBLICOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Conforme já tratado em tópico anterior, a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária, devendo todos os entes serem responsabilizados em casos como este em julgamento. Neste sentido, é o Tema 793 do STF:

[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [RE 855.178-ED, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, P, DJE de 16-4-2020, Tema 793.]

Logo, é dever dos requeridos garantir o tratamento médico indicado para o pronto estabelecimento da saúde do autor, motivo pelo qual, rejeito o pleito de inaplicabilidade da solidária irrestrita dos entes ao Sistema Único de Saúde arguido pelo ente municipal.

2.2.4. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 1°, § 3°, DA LEI N° 8.437/92

A decisão que defere a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que, ressalte-se, normalmente ocorre em ações envolvendo direitos fundamentais, não pode ser considerada ilegal por si só, sob pena de o instituto não cumprir a missão a que se destina, qual seja dar efetividade ao provimento pleiteado, garantindo, assim, o devido acesso à justiça a tempo e modo.

Assim, a vedação de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública (arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437/92), deve ser relativizada no caso em apreço, porquanto prevalece o Direito Humano à saúde da substituída, pelo que afasto a argumentação do ente municipal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento de honorários, por aplicação analógica ao art. 18 da Lei 7.347/1985.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Preliminar de ilegitimidade passiva

O município apelante suscita sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que pertence ao Estado do Pará a responsabilidade pela oferta do tratamento de saúde do paciente.

Deixo de analisar a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública.

Mérito

No mérito do recurso de apelação
argui a inaplicabilidade da regra de solidariedade passiva irrestrita entre os órgãos da federação.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).”

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).”

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

O

referido

ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGOS 23, II, E 198, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. MEDIDA DISPENSÁVEL. DEMANDA AJUIZADA E SENTENCIADA ANTES DA TESE FIRMADA NO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

APLICAÇÃO DA 3ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA.
TESES ATINENTES AO MÉRITO PREJUDICADAS ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300369-60.2015.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Jul 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03003696020158240030, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)). (Grifo nosso).”

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019). (Grifo nosso).”

Dessa forma, evidente o dever dos requeridos

de disponibilizar atendimento médico pleiteado, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal
[1]
.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não são capazes de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponíveis ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa pelo julgado adiante:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita.
A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS
. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20). (Grifo nosso).”

Aduz ainda que a sentença necessita de reforma, em razão da inobservância do art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, na medida que deferiu medida liminar contra o poder público, esgotando o objeto da ação.

A tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem se revela necessária para garantir não só a efetivação de um direito fundamental, como também a própria dignidade da pessoa, que necessita de tratamento de saúde.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade, a eficácia e a aplicação de todas as normas.

Em decorrência da referida centralidade, o art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92, que veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público,
deve ser interpretado restritivamente, pois não pode ser utilizado para impedir a efetivação de direitos fundamentais e a promoção da dignidade humana, sob pena de flagrante e inadmissível inconstitucionalidade.

Logo, a referida proibição deve ser mitigada para resguardar o bem maior identificado no caso concreto, sobretudo considerando que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme expressamente estabelecido no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e de outros Tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. "Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso. Precedentes: REsp 831.015/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 1/6/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1/3/2007" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014).

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.388.797/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019). (Grifo nosso).”

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[2]
.

Nesse contexto,
a reforma da decisão recorrida seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais, no caso dos autos a busca pela saúde.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito
, voto pelo seu desprovimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

[2]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 12/12/2023